Tribunal: TJDFT
Processo: 0012525-02.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012525-02.2015.8.07.0007 RECORRENTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME RECORRIDOS: LEANDRO SAMPAIO DA CRUZ, VANESSA SOARES DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CULPA RECÍPROCA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. CLÁUSULA PENAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Restou comprovado nos autos que o comprador do imóvel se tornou inadimplente com as parcelas contratuais antes de esgotado o prazo de tolerância de 180 dias para conclusão do empreendimento pela vendedora. 1.1. A vendedora, por sua vez, também incorreu em mora contratual ao concluir o empreendimento e obter o habite-se cerca de um ano após o prazo final. 1.2. O atraso no empreendimento não justifica o inadimplemento das parcelas, principalmente antes de exaurido o período de tolerância, sendo o inverso também verdadeiro, isto é, o inadimplemento de parcelas não legitima a demora na conclusão do imóvel. 1.3. Diante do inadimplemento de ambas as partes, elas contribuíram reciprocamente para a rescisão contratual. 2. Havendo culpa recíproca, impõe-se o retorno das partes ao status quo ante, sendo indevida qualquer retenção de valores pela vendedora. 2.1. No caso de culpa recíproca, não é cabível também o pagamento de cláusula penal para qualquer dos contratantes. 3. De acordo com o art. 405 do Código Civil, o termo a quo dos juros de mora deve ser a data da citação, não se aplicando o entendimento firmado no RESP 1740911/DF quando, antes de o comprador ingressar com a ação judicial, o vendedor já o havia notificado extrajudicialmente sobre a rescisão unilateral do contrato por mora no pagamento. 3.1. A correção monetária, por sua vez, tem como escopo a recomposição do valor da moeda, não havendo embasamento legal para incidência a partir do trânsito em julgado. 4. Uma vez que o vendedor já havia notificado o comprador acerca da rescisão contratual, não merece acolhimento o pedido de manutenção do contrato com base em adimplemento substancial. 5. Em razão de não cabimento do pagamento de cláusula penal quando há culpa recíproca na rescisão, ficam prejudicados os pedidos de redução ou majoração do valor decorrente da penalidade contratual. 6. Apelo do Autor conhecido e desprovido. Apelo do Réu conhecido e parcialmente provido. Redistribuição dos ônus da sucumbência e retificação de ofício da base de cálculo dos honorários advocatícios, por se tratar de matéria de ordem pública. Honorários recursais majorados com base no §11 do art. 85 do CPC. A recorrente aponta violação ao artigo 86 do CPC, insurgindo-se contra a distribuição dos ônus sucumbenciais, ao argumento de que não se mostra equânime à real sucumbência das partes. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado deste egrégio Tribunal a título de paradigma. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526 e BENJAMIM BARROS, OBA/DF 37.795. Contrarrazões de ID Num. 25099858 - Págs. 1/6, juntada após o transcurso de prazo, conforme certidão de ID Num. 25055440 - Pág. 1. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 86 do Código de Processo Civil, pois “’A sucumbência recíproca ou em parte mínima, estabelecida pelo Tribunal de origem, envolve contexto fático-probatório, cuja análise e revisão revelam-se interditadas a esta Corte Superior, em face do óbice contido na Súmula 7 do STJ’ (EDcl no AgRg no AREsp 151.072/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe de 11/09/2018).” (AgInt no AREsp 1560925/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/2/2021). A mesma sorte colhe o especial lastreado no suposto dissenso pretoriano, porquanto "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial. Súmula 13 do STJ." (AgInt no REsp 1820044/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 3/3/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526 e BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017